Tribunal: TJDFT
Processo: 0735809-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735809-67.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA UNAIDE SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRUNO DINIZ ROCHA, LORENA INACIO CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA UNAIDE SOARES DE OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de BRUNO DINIZ ROCHA e LORENA INACIO CARDOSO: “A adjudicação é o ato de expropriação que transfere ao exequente a titularidade de determinado bem que integrava o patrimônio do executado. Contudo, diversamente do que ocorre com a arrematação em leilão judicial, o bem é entregue ao exequente com todos os ônus que lhe acompanham, o que é o caso das obrigações de natureza propter rem. Em outras palavras, a adjudicação, por si só, não expurga as obrigações pendentes e ligadas ao bem transferido. Por consequência, as dívidas decorrentes de IPVA, licenciamento e multas seguem a coisa, independentemente de quem seja o proprietário, razão pela qual incumbe à própria exequente efetuar o pagamento, a fim de regularizar a situação do automóvel e permitir a sua liberação perante o DETRAN, cabendo-lhe o direito de regresso contra os executados em relação aos débitos anteriores à tradição, mediante a inclusão dos valores respectivos na presente execução, nos termos do art. 908, §1o do CPC. Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. MULTAS DE TRÂNSITO, IPVA E SEGURO OBRIGATÓRIO. RESPONSABILIDADE DO ADJUDICANTE. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. DECISÃO MANTIDA. 1. As multas de trânsito e dívidas de IPVA e DPVAT anteriores à adjudicação são obrigações proter rem e acompanham o veículo, cabendo ao adjudicante quitá-las. 2. Na hipótese de o credor desembolsar o valor necessário à regularização do veículo perante o órgão de trânsito, o valor será integrado ao saldo remanescente da execução, nos termos do art. 908, § 1o, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1744344, 0711328-11.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2023, publicado no DJe: 30/08/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE AUTOMÓVEL. DÉBITOS ANTERIORES À TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS EXECUTADOS. PAGAMENTO PELO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. INCLUSÃO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. A transferência da propriedade decorrente da adjudicação também repassa ao Exequente os ônus incidentes sobre o bem, de forma que os débitos atinentes a IPVA, DPVAT, licenciamento anual e multa aderem ao veículo independentemente de quem seja seu proprietário. Contudo, resta assegurado ao Exequente, tendo em vista que as dívidas são anteriores à data de tradição do bem, que exerça seu direito de regresso em face dos Executados, mediante a inclusão dos aludidos valores no saldo remanescente da Execução, a fim de se ressarcir. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1296732, 07282599420208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ADJUDICAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS VENCIDOS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSIBILIDADE DE AÇÃO DE REGRESSO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Trata-se de ação de Ação de Cobrança, objetivando a Recorrida reaver os valores pagos à título de IPVA e multas em atraso de carro que obteve através de penhora e adjudicação em ação de cumprimento de sentença contra a recorrente. 2. Verifica-se que o veículo foi adjudicado à recorrida em 08.06.2018 (ID 18225880), sendo os débitos, infrações de trânsito, licenciamento e cotas de IPVA, todos referentes a data anterior à da adjudicação (ID14794222). A recorrida, portanto, necessitou desembolsar R$ 2.232,93 para regularizar a situação do veículo e possibilitar a transferência de propriedade perante o Órgão Fiscalizador de Trânsito. 3. Impende salientar que as parcelas atrasadas de IPVA, licenciamento e multas vencidas e vincendas, de fato, tem natureza propter rem, caracterizando-se pela ambulatoriedade da pessoa do devedor, ou seja, originando-se do veículo e a ele aderindo, independentemente da pessoa do proprietário. Portanto, é indubitável que o adquirente de veículo assume os referidos débitos, sendo facultado, por óbvio, o direito de regresso contra o transmitente. 4. Não prospera, de igual modo, a alegação do recorrente de inadequação da via eleita. No que pese o autor pudesse ter requerido o acréscimo dos valores desembolsados para a regularização do veículo ao saldo remanescente na execução originária, nada impede que o faça em ação autônoma, como a presente. 6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1257925, 07386673320198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso posto, indefiro o pedido formulado no petitório de ID 242051934. À Secretaria, para que adote as providências necessárias ao imediato retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 212671996. Intimem-se.” (...) “Conheço e nego provimento aos embargos declaratórios de ID 243737915, uma vez que não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão de ID 242719170, que é de suficiente clareza ao consignar que as dívidas decorrentes de IPVA, licenciamento e multas seguem a coisa, independentemente de quem seja o proprietário, razão pela qual incumbe à própria embargante efetuar o pagamento respectivo, a fim de regularizar a situação do automóvel e permitir a sua liberação perante o DETRAN, cabendo-lhe o direito de regresso contra os executados em relação aos débitos anteriores à tradição, mediante a inclusão dos valores respectivos na presente execução, nos termos do art. 908, §1o do CPC, inexistindo qualquer omissão a ser reconhecida. Ademais, é ocioso dizer que este Juízo Cível não tem competência para expedir ofícios e determinações à Secretaria de Fazenda do DF ou ao DETRAN/DF, uma vez que esses estão legalmente sujeitos somente à jurisdição das Varas de Fazenda Pública. Isso posto, promova-se o imediato retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da própria decisão recorrida.” A Agravante sustenta (i) que "condicionar a transferência do veículo automotor adjudicado ao prévio pagamento de débitos anteriores dos executados, revela-se incompatível com a lógica processual e com os princípios da efetividade e da cooperação (CPC, arts. 4o e 6o), pois transfere à credora o ônus de suportar encargos que não lhe competem como condição para usufruir de direito já consolidado pela adjudicação”; (ii) que a demora na regularização do bem "aumenta o risco de novos débitos e encargos recaírem sobre a Agravante, perpetuando a inadimplência dos executados e frustrando a efetividade da tutela jurisdicional”; (iii) que “aperfeiçoada a adjudicação, o juiz expedirá a respectiva carta ou mandado de entrega, ato que, no caso de veículos automotores, deve se materializar na expedição de ofício ao DETRAN para a regularização registral da propriedade”; (iv) que “Negar a transferência formal do bem adjudicado esvazia a utilidade da adjudicação, reduzindo-a a um ato meramente simbólico, sem efetividade prática”; (v) que “eventuais débitos incidentes sobre o veículo, como IPVA, licenciamento ou multas de trânsito, possuem natureza propter rem, aderindo ao próprio bem”, contudo, “o art. 908, §1o, do CPC assegura ao exequente o direito de regresso em face dos executados, mediante a inclusão desses valores no saldo da execução”; (vi) que “não se pode impor à Agravante a obrigação de quitar débitos pretéritos como condição para consolidar a transferência, sob pena de inverter a lógica processual e beneficiar o devedor inadimplente”; (vii) que “No âmbito do TJDFT, reconhece-se que débitos posteriores à tradição do veículo são de responsabilidade do adquirente, ao passo que os débitos anteriores podem ser ressarcidos em face do alienante, não constituindo óbice à transferência”; e (viii) que o “correto é determinar a imediata expedição de ofício ao DETRAN, assegurando a regularização da titularidade do bem em nome da Agravante, resguardando-se o direito de regresso contra os executados pelos encargos pretéritos”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para seja “determinada a imediata transferência do veículo automotor adjudicado em favor da Agravante, nos termos do art. 876 do CPC e da jurisprudência consolidada do TJDFT e demais Tribunais pátrios”. Preparo recolhido (ID 75512957). É o relatório. Decido. A transferência da propriedade do veículo automotor adjudicado junto ao DETRAN/DF submete-se a exigências próprias, cabendo à Agravante requerê-la na forma legal. A adjudicação de bem móvel resulta na lavratura do auto de adjudicação e na ordem de entrega ao adjudicatário, nos termos do artigo 877, caput e § 1o, do Código de Processo Civil. Com base nesses documentos públicos o adjudicatário deve providenciar a transferência do bem móvel adquirido junto aos órgãos competentes, sujeitando-se às exigências legais. Não se divisa, portanto, a probabilidade do direito da Agravante. Também não se antevê risco de dano, tendo em vista que, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual à Agravante. Na verdade, não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal, mesmo porque, em caso de provimento, a transferência pleiteada poderá ser implementada com eficácia. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator